Tribunal: TJES
Processo: 5004624-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004624-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDER MONTOVANELLI e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004624-71.2024.8.08.0000

AGVTE:
WENDER MONTOVANELLI E OUTROS

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

VALOR DA CAUSA.
CONSONÂNCIA COM A PRETENSÃO DOS DEMANDANTES.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A

gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido somente àqueles que de fato dele necessitam, sob pena de banalização.

2
.

A

jurisprudência pátria é assente no sentido de que a mera declaração de pobreza
possui presunção de veracidade, contudo, pode ser afastada ante a presença de elementos que destoem do pedido de concessão do benefício por pessoa capacitada a arcar com custas e despesas processuais.

3
.
Vislumbrada
a dissonância do valor da causa indicado na inicial com a pretensão dos demandantes, permite-se ao juízo que a modifique para adequação aos contornos da lide.

4.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004624-71.2024.8.08.0000

AGVTE:
WENDER MONTOVANELLI E OUTROS

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pel
os

a
gravante
s
.

Aduz
em

o
s
Recorrente
s
, em síntese, que faz
em
jus
à benesse
e que o valor da causa
indicado pelo juízo não se coaduna ao contido nos autos
, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O magistrado singular
consignou que
oportunizou aos interessados que esclarecessem o valor conferido à casu e que trouxessem aos autos documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, contudo, apenas reafirmaram sua impossibilidade financeira, desacompanhada de demonstrativos.

Muito bem.

A lide traz o pedido de indenização por danos morais e materiais
em imóvel de usa propriedade, decorrentes
da restruturação da Terceira Ponte, suficientes a ressarcir despesas com obras para readequação do
bem
no tocante a sua segurança, privacidade e manutenção.

À causa foi atribuído o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), contudo, modificado pelo juízo para dois milhões de reais em decorrência da avaliação do imóvel em
R$1.232.183,00 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e três reais), bem como por considerar as obras pretendidas pelos demandantes.

Deste modo estabelecido, entendeu o juízo que
o valor atribuído pelos demandantes
representa, de maneira genérica, a pretensão contida na ação.

Com efeito, dos autos da lide não se depreende documento ou indício de que os agravantes não podem suportar as despesas processuais.

De outra vista, verifica-se a realização de avaliação do valor do imóvel por profissional capacitado, a pedidos dos recorrentes, cujo valor foi mencionado pelo juízo.

A referência ao valor, inclusive, foi mencionada na petição inicial.

P
ertinente ainda destacar, que em sede de contrarrazões o agravado trouxe informações
referentes
à localização do imóvel e a habitualidade dos recorrentes em viagens, situações que divergem das alegações sobre sua situação econômica.

P
or fim, quanto ao valor da causa, há alegações de que houve desvalorização do imóvel, necessitando de realização de perícia para aferição dos danos suportados,
que envolve, dentre outras indicações, danos colaterais à estrutura da casa em decorrência da obra.

A meu entendimento, por exame das razões e documentos acostados nos autos da lide e no presente recurso, os recorrentes/demandantes não lograram êxito em comprovar a existência de requisitos hábeis a concessão da gratuidade da justiça, tampouco para que seja modificado o entendimento quanto à modificação do valor da causa.

Com isso, concluo pelo acerto da decisão combatida, motivo pelo qual mantenho-a por seus termos.

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,

mantendo-se o
decisum
que
indeferiu

a gratuidade da justiça
aos demandantes
e que modificou o valor da causa
tendo como referência os pedidos formulados
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.